Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743405-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: U THANT MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado do v. Acórdão de ID 58813780 e inexistindo providências a serem tomadas, os presentes autos devem ser arquivados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator